Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

2. O embargante, sob o argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pretende rediscutir a matéria, o que não se mostra adequado na presente via recursal.

3. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo vício a ser sanado. A propósito, o ARE 1428107/RJ apontado pelo embargante sequer foi conhecido por esbarrar no óbice do reexame de provas (Súmula 279 STF). Destaque-se ainda que a ratio decidendi, no caso sob julgamento, encontra suporte no Acórdão 1684813, do Conselho Especial deste TJDFT, julgado em 28/4/2023, que tratou especificamente sobre a temática da imunidade do ITBI. Por sua vez, o Voto do Min. Alexandre de Moraes, redator do Leading Case RE 796376 (Tema 796 STF), foi citado a título de obiter dictum, não existindo qualquer contradição entre os institutos.

4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.

5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).

6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/1995.